Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Se as autoridades judiciárias declinam suas competências acolhendo pareceres dos membros do Ministério Público, mesmo antes do oferecimento da denúncia, a hipótese não é mais de conflito de atribuições dos membros do "Parquet", mas de conflito de competência ou jurisdição, tendo em vista os pronunciamentos judiciais (negativos) acerca da competência.
2. Não havendo indícios da prática dos crimes de receptação ou de apropriação de coisa achada e, vislumbrando-se pelas circunstâncias fáticas, o cometimento, em tese, de crime de furto simples, é competente o Juízo comum para analisar e julgar o feito.
3. Preliminar rejeitada. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.